Tribunal: TJES
Processo: 0000076-85.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-85.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN RODRIGUES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000076-85.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RODRIGUES DA SILVA, TIAGO FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. § 3º, DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. PARCIAL DEFERIMENTO. CULPABILIDADE. PLURALIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÊNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O PRIMEIRO DESPROVIDO E O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2.
No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de um veículo que adquiriu de pessoa desconhecida, sem nenhuma documentação, não tendo comprovado de quem teria comprado o bem por meio de
site
na
internet
, tampouco comprovado, mediante contrato de financiamento com banco ou qualquer outro documento nesse sentido, que se tratava de veículo alienado, conforme alegado pela defesa, circunstâncias que evidenciam que o réu possuía total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder e mesmo assim optou por adquiri-lo.
3.
Na dosimetria do crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, destaca-se que a apreensão de múltiplas armas e munições constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, negativando-se o vetor da culpabilidade. Quanto às circunstâncias do crime, é necessária sua neutralização em homenagem ao princípio do
non bis in idem
, visto que a fundamentação utilizada seria idêntica àquela utilizada para negativar a culpabilidade do agente. Portanto, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal, diante da desfavorabilidade devidamente fundamentada da culpabilidade do agente.
4.
Carece de interesse recursal o pedido referente à aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que já reconhecida na sentença recorrida.
5.
Recursos conhecidos, sendo o primeiro desprovido e o segundo parcialmente provido.

Vitória, 22 de março de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso do primeiro apelante e dar parcial provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000076-85.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN RODRIGUES DA SILVA, TIAGO FERREIRA ROSA

Advogado(s) do reclamante: THIAGO DA SILVA VAZ, CESAR DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jhonatan Rodrigues da Silva e Tiago Ferreira Rosa,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, às fls. 299/307 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 06h, na Rua Izaque Augusto Kuster, próximo ao campo do Fabrício Butske, no bairro Vila Jetibá, neste município, o denunciado Tiago Ferreira Rosa possuía no interior de sua residência 01 (um) revólver calibre .32, S&W Long, nº de série 757762, 01 (um) revólver calibre .38, S&W Long, nº de série 408619, 09 (nove) munições ogival calibre .32 S&W, 02 (duas) munições ponta oca, calibre .38 Special, e 01 (uma) munição ogival ponta plana calibre .38 Special, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Consta ainda que, na mesma ocasião, o denunciado Tiago Ferreira Rosa guardava, para consumo pessoal, 03 (três) ‘buchas de maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Consta também que, no mesmo dia, neste município, o denunciado Jhonathan Rodrigues da Silva, em proveito próprio, estava na posse de 01 (um) veículo Chevrolet Onix, placa IVM5H50, modelo Mercosul, coisa que sabia ser produto de crime (veículo clonado) [...].

Segundo se apurou, após o crime de roubo ocorrido no dia 24/12/2021, praticado por Daniela Hammer Meneghini, Geovani Luiz de Jesus Silva, Jhonathan Rodrigues da Silva e Tiago Ferreira Rosa, este Juízo deferiu o pedido de prisão temporária e busca apreensão em desfavor dos envolvidos nos autos nº 0001104-25.2021.8.08.0056.

Em cumprimento ao mandado, no dia 05/01/2022, a Polícia Civil se dirigiu primeiramente à residência de Daniela e Jhonathan, ocasião em que apreenderam no local um veículo Chevrolet Onix, placa IVM5H50, modelo Mercosul, havendo fundadas suspeitas de que se tratava de veículo clonado.

Ato contínuo, a Polícia recebeu informações de que as armas e os outros produtos do assalto se encontravam na residência de Tiago, quando então os policiais se dirigiram até o local. Ao ser abordado, Tiago informou que havia arma de fogo em sua residência, ao passo que a Polícia logrou êxito em encontrar no quarto do casal 01 (um) revólver calibre .32, S&W Long, nº de série 757762, 01 (um) revólver calibre .38, S&W Long, nº de série 408619, 09 (nove) munições ogival calibre .32 S&W.

Além disso, também foram apreendidas 09 (nove) munições calibre .32 S&W, 02 (duas) munições ponta oca, calibre .38 Special, e 01 (uma) munição ogival ponta plana calibre .38 Special.

Ademais, foram encontradas também no interior da residência de Tiago 03 (três) ‘buchas de maconha’ para consumo pessoal.

[...].

Com relação ao veículo Onix, durante o interrogatório de Daniela Hammer Meneghini, companheira de Jhonathan, esta narrou que o veículo Chevrolet Onix, placa IVM5H50 foi adquirido por R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que metade desse valor foi pago com o lucro proveniente da venda da arma de fogo que havia sido roubada no dia 24/12/2021 e a outra metade com o valor proveniente da venda da moto pertencente a Jhonathan.

Ato contínuo, a autoridade policial consultou a placa do veículo no sistema do Detran (fls. 171), verificando que a proprietária do automóvel se chama Simone Schonardie. Ao entrar em contato com Simone, a mesma informou que é a atual proprietária do veículo e que o automóvel se encontra atualmente guardado na garagem da sua residência, em Esteio/RS (fls. 134). [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
os apelantes, sendo o primeiro condenado nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por uma restritiva de direito; e o segundo apelante nas sanções do
artigo 12, da Lei nº 10.826/03, e do artigo 28, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, 25 (vinte e cinco) dias de prestação de serviço à comunidade e advertência sobre os efeitos maléficos das drogas
, em regime
aberto
, bem como ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls. 363/366 dos autos físicos, a defesa de
Jhonatan Rodrigues da Silva
requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de receptação simples para a modalidade culposa, estabelecida no § 3º, do artigo 180, do Código Penal.

Já a defesa de
Tiago Ferreira Rosa
, ao apresentar suas razões recursais no id. 5903269, requer a redução da pena ao mínimo legal, bem como a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando inicialmente o
pleito absolutório realizado pela defesa de Jhonathan Rodrigues da Silva
.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova do caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste por meio do Boletim Unificado de fls. 64/74, do Auto de Apreensão de fls. 48/50 e do Laudo Pericial do Veículo apreendido às fls. 264/270, corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto à
autoria delitiva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, o Policial Civil Elton Luis Gomes, que realizou o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido na ação penal nº 0001104-25.2021.8.08.0056, disse o seguinte em sede investigativa, às fls. 05/06:

“Que na data de hoje (05/01/2022), dando cumprimento aos mandados de prisão temporários e de busca e apreensão do processo nº 0001104-25.2021.8.08.0056 (Comarca de Santa Maria de Jetibá ES), com Autoridade Policial, Dr. Leandro Barbosa Morais, os investigadores de polícia Mariana Meio, Rosberg Alves e Elton Gomes, saíram da Delegacia de polícia de Santa Maria de Jetibá por volta das 05h e se dirigiram ao endereço na rua Guilherme Fleguer, 279, Vila Nova, para cumprimento do referido mandado na residência de
Daniela Hammer Meneghini e Jhonathan Rodrigues da Silva
, chegando no local por volta das 05h10min. Na sequência, os policiais entraram na referida residência e realizaram a prisão dos requeridos. Ato contínuo, ao realizar a busca no local, foram apreendidos os seguintes objetos: celular, e chave do veículo ONIX, placas: IVM5H50, modelo Mercosul, com informação que se trata de um veículo clonado, produto de furto/roubo, que estava estacionado em uma rua próxima à referida residência. Na continuidade das buscas tivemos a informação que as armas e outros produtos dos assaltos estavam com
Tiago Ferreira Rosa
, residente em Vila Jetibá, próximo ao society do Butzk. Pedimos apoio dos investigadores Antônio Augusto e Leandro Cazaroto, e os policiais militares, Cap. Sonimarcos, Ten. Sabadini, Sgt. Silva Gomes, e Sd Reblin, e nos dirigimos para casa de
Tiago
, que fica próximo à estrada, sem muro ou cerca, e já na varanda vimos vários produtos, tais como: roçadeira, motosserra, balança mecânica e um saco contendo cabos elétricos, semelhantes aos descritos pelas vítimas de assaltos.
Tiago
logo olhou pela janela, viu a nossa chegada, e tentou se esconder dentro de casa, porém, como a casa já estava cercada, o chamamos e ele saiu. Fizemos a abordagem e ele nos informou que dentro de sua residência estava sua esposa, duas crianças, seu irmão, Adenilson Rosa, e dois revólveres calibre .38 (ponto trinta e oito), que estavam embaixo do guarda-roupa no quarto do casal, próximo a duas TV's, também produtos de roubo, onde foi encontrado as referidas armas, municiadas, e munições. A sra. Maria, esposa de
Tiago
, informou que não compactua com os crimes de seu esposo, confirmando que os materiais na varanda eram produtos do roubo e que duas botijas de gás, também roubadas, foram vendidas para Isac Schreider, que mora no morro Cantinho do Céu, em Vila Nova, que compra e vende móveis e eletros domésticos usados. Diante do exposto, foi dado voz de prisão a
Tiago
, pela posse de armas, que foi conduzido, algemado, no compartimento de segurança da viatura caracterizada PC 1765, junto com seu irmão Adenilson, nas mesmas condições, para evitar uma possível fuga e resguardar a integridade física de todos, pois Adenilson, naquele momento, figurava como suspeito. Na continuidade, fomos até a casa de Isac onde encontramos sua genitora que nos entregou as duas botijas de gás, e informou que Isac tinha saído, mas que o avisaria para comparecer na delegacia para esclarecer sobre as botijas compradas de
Tiago
. Em tempo, informo que foi feito contato com a Delegacia da cidade de Esteio/RS, (51) 3458-9665, e solicitado ao PC IP Leonardo Zanatta, N.F. 3639827, que fizesse contato com a proprietária do veículo placas: IVM 5H50, e por e-mail, que segue em anexo, o PC IP Leonardo certificou que a proprietária confirmou que seu veículo estava em seu poder, evidenciando que o veículo ora apreendido é clonado”.

No mesmo sentido se manifestou a Policial Civil Mariana de Almeida Menezes Melo, às fls. 07/08 dos autos físicos.

Em juízo, a testemunha
Daniela Hammer Meneghini afirmou o seguinte sobre a compra do veículo, conforme consta em seu depoimento acostado
em mídia anexa aos presentes
autos:

“Que foram lá em casa e não encontram nada; que não revistaram a casa nem nada; que eles perguntavam da arma; que fomos para Delegacia;
que antes de chegarmos na Delegacia, eu falei com o delegado ‘Dr. tem um carro, que estava sob minha posse, que eu desconfio ser clonado’;
que entreguei a chave para ele de boa-fé, e levei ele até o carro; que ele não estava na minha casa, porque quando comecei a desconfiar que ele era roubado, eu não deixei mais na minha casa; que sou estudante de direito e tenho um pouco de noção das coisas; que já entreguei para não ter problema;
que Jhonathan estava me devendo dinheiro, e ele tinha uma moto, no valor de aproximadamente R$ 12.000,00
;
que ele trocou a moto no carro, e me deu; que foi através dele que o carro chegou até mim; que o carro veio sem documento e eu não entendi nada; que ele disse que o vendedor ficou enrolando ele
; que acredito que ele adquiriu nos classificados; que estava com ele há 07 (sete) anos; que fui eu que falei da arma na casa do Tiago; [...] que confirmo minhas declarações prestadas em sede investigativa; que só descobri que o carro Onix de cor azul havia sido trocado pela moto quitada de Jhonathan depois que saí da cadeia; que antes, eu achei que ele era referente a nossa parte do assalto; que eu sabia que os objetos do roubo da casa Rosinete havia ido para casa de Tiago; que sabia que ele tinha arma; que ele chegou falando que era um carro alienado, e para mim estava tudo bem, porque depois íamos resolver, entrar em acordo com o banco e tal; que na minha cabeça, o carro estava financiado e íamos assumir a dívida; que no entanto,
o valor da troca foi a moto; que quando fomos trocar, o Jhonathan entregou o documento da moto, e o vendedor tinha que ter trazido o documento do carro, mas não foi o que aconteceu; que foi por causa disso que eu comecei a desconfiar; que ele falava para não andar muito com o carro
[...]”.

Diversamente dos depoimentos mencionados acima, o apelante
Jhonatan Rodrigues da Silva, ao ser ouvido em sede investigativa, às fls. 34/36, alegou o seguinte:

“[...] Que em relação ao veículo ONIX de cor azul pode dizer que comprou esse carro de um rapaz lá de Cariacica/ES, sendo que pagou no carro o valor de vinte e cinco mil reais, sendo que deu sua motocicleta CB 300 de cor vermelha no valor de dez mil reais, e mais quinze mil reais em dinheiro, pois tinha juntado uma grana do seu salário, mais o décimo terceiro, e comprou o carro; Que não sabe dizer nome, nem telefone e nem como achar o rapaz que lhe vendeu o carro, sendo que quando puxou a placa do carro estava tudo certo; Que ficou sabendo dentro da Delegacia de Polícia de Santa Teresa/ES quando estava na cela, ouviu os policiais comentando que ‘que o Onix era clonado’ e já ficou doido, pois além de preso, irei perder o veículo; Que em momento algum suspeitou que o carro tinha algum tipo de problema, pois tem a documentação do veículo está no interior do veículo [...]”.

Em juízo, o recorrente continuou negando a autoria do crime, porém trouxe informações um pouco divergentes em relação ao seu primeiro interrogatório, conforme se verifica na transcrição a seguir:

“que eu realmente não sabia que o carro era clonado; que eu comprei o carro, dei o valor; que não tem nada a ver com o roubo e com a arma; que Daniela misturou as coisas; que eu vendi a moto, e com esse dinheiro mais R$ 5.000,00 em dinheiro;
que o rapaz que me vendeu me falou que o carro era alienado, e que eu ia ter que pagar as taxas do banco mensalmente; que com o carro tinha documento, e estava dentro do carro quando eu fui apreendido;
que só comprei o carro porque eu trabalho em Juiz de Fora, e minha esposa precisava levar meu filho na escola e ir para faculdade; que comprei o carro só por causa disso; que o carro saiu no valor de R$ 25.000,00; que eu consultei tudo no Detran; que fui parado pela polícia militar, puxaram, e não constou nada; que o delegado até me disse que ia levar para a delegacia de furtos e roubos para averiguar o que tinha acontecido;
que ele me disse que tinha que quitar no banco; que ele me mostrou uns
prints
de boletos pelo celular, mas eu perdi meu telefone; que foi tudo pela OLX;
que eu fui buscar o carro em Cariacica; que tinha documento com QR code; que estava no nome de outra pessoa; que o rapaz disse que estava no nome da tia dele; que ele devia ter uns 30 e poucos anos; que eu não o conhecia; que o valor que eu paguei para ele foi de R$ 25.000,00, mas ainda tinha as parcelas do banco; que provavelmente ia dar um valor próximo ao de mercado; que o documento estava dentro do carro; que eu nunca falei para ela que não era para ficar andando com o carro; que não sei porque ela desconfiou do carro [...]”.

Posto isto, vejo que as declarações do apelante destoam daquilo informado por sua companheira,
Daniela Hammer Meneghini, que é clara e objetiva ao
afirmar que o carro não continha documento

e que havia sido informada pelo acusado Jhonatan Rodrigues da Silva que não poderia andar com o veículo constantemente.

Aliado a tal fato, ao consultar a tabela FIPE do ano de 2022, verifico que o
veículo
Onix, Chevrolet, ano de 2014, modelo mais simples, possuía o valor de mercado de R$ 42.145,00 (quarenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais), sendo tal valor consideravelmente superior àquele pago pelo apelante.

Ainda, n
ão obstante a alegação do réu
–
somente em juízo
–
no sentido de que o veículo seria alienado, faltando quitar as parcelas
em favor do
banco, não há nos autos nenhum documento que evidencie o mencionado contrato de financiamento, de modo a tornar essa versão inverossímil.

Assim, considerando as provas acima narradas, é certo que o apelante estava em poder de um veículo que
adquiriu de pessoa desconhecida
,
em endereço eletrônico no qual possivelmente constaria a identidade de quem vendeu o bem
,
não tendo a defesa trazido nenhuma documentação que comprove as versões apresentadas, assim como a origem lícita do veículo.

Dessa forma, não obstante a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem, as provas colhidas nos autos demonstram que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Enfatize-se, nessa linha, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos autos
.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Assim, conforme consta no interrogatório do recorrente, a compra foi realizada pelo
site
OLX, no qual geralmente permanece a conversa com o vendedor do automóvel, razão pela qual a defesa poderia, inclusive, indicar a pessoa lhe vendeu o bem, no entanto, não o fez.

Além disso, a versão trazida pela companheira do réu demonstrou a ilicitude do veículo, tendo comprovado de forma cristalina que o apelante sabia se tratar, ou, pelo menos, deveria saber, de objeto clonado.

De igual modose manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no id. 4958878,
in verbis
:

“Nessa quadra, ainda que o apelante tenha negado saber que o bem era produto de furto/roubo, não apresenta elementos que indiquem licitude ao receber a
res furtiva
, ao contrário, mostra-se totalmente incompatível com a realidade, inverossímil e contraditório.

Assim, não tendo sido comprovada a origem lícita do veículo modelo Onix, marca Chevrolet, placa IVM 5H50, quando o ônus da comprovação incumbia ao apelante, e restando suficiente e efetivamente demonstrado o dolo da conduta, uma vez que os fatos provados traduzem o conhecimento da origem ilícita da
res
apreendida, há de se afastar qualquer dúvida quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação pelo qual foi condenado.”.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Jhonatan Rodrigues da Silva
quanto a
o crime de receptação simples
.

Noutro giro, a defesa postula a
desclassificação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal, no entanto, adianto-me em dizer que não assiste razão a pretensão defensiva.

Digo isso, pois, consoante já aprofundado na análise da autoria delitiva, a prova ora consubstanciada no caderno processual
não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita do veículo
.

Reitero, outrossim, que o próprio réu afirmou ter comprado o veículo no
site
OLX, por um preço bem abaixo do valor de mercado, sob alegação de se tratar de veículo alienado, não constando, todavia, nenhum documento que corrobore com a versão trazida.

Assim, tratando-se de bem desprovido de qualquer documentação e adquirido de proprietário desconhecido, entendo que o apelante possuía conhecimento da origem ilícita do objeto, e mesmo assim optou por adquiri-lo, de modo que
a

desclassificação pretendida não merece prosperar
.

Ato contínuo, passo a análise dos pedidos realizados pela defesa de
Tiago Ferreira Ros
a, no tocante à
dosimetria da pena.

O referido apelante foi condenado nas sanções do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, e do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, no entanto, vejo que a defesa se insurge apenas quanto à dosimetria realizada quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, de modo que passo à análise.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, prevê a
pena abstrata de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção
, fixou a pena-base em
0
1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, por expressamente consignar a existência de
02 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a culpabilidade
e
as circunstâncias do crime.

Quanto à primeira, sabe-se que
“deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu’.”
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).

Dito isso, verifico que a fundamentação utilizada para desvalorar a culpabilidade do agente menciona o fato de o réu “se tratar de um policial militar que, por ofício, tem o dever de assegurar a ordem e paz social e cumprir as leis, e não ir de encontro aos referidos valores”.

Todavia, verifica-se que a suposta condição de policial militar não foi comprovada nos autos, tendo o apelante Tiago em seu interrogatório judicial informado possuir a profissão de lavrador.

Ainda assim, entendo por manter a culpabilidade do agente negativa, com base em fundamentação diversa, consoante permitido por nossos Tribunais Superiores, já que “o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em
reformatio in pejus
se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie [...]” (STJ; AgRg-EDcl-HC 775.207; Proc. 2022/0314628-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 07/03/2024).

Desse modo, conforme exposto no laudo pericial de fls. 102/110 dos autos físicos em apenso, foram apreendidos “
um revólver, de calibre .32 S&WL
, número de série 757762, eficiente para a realização de tiros;
um revólver, de calibre .38 SPL
, número de série 408619, eficiente para a realização de tiros;
e cartuchos de calibre .32 S&WL
, eficientes para a realização de tiros”.

Assim, diante da apreensão de pluralidade de armamentos em desconformidade com a legislação pátria, embora não seja possível a configuração de mais de um crime, é cabível sua consideração para fins de exasperação da pena-base.

Nesse mesmo sentido, têm-se o entendimento jurisprudencial:

“O cálculo da pena do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido merecem valoração desfavorável tanto a culpabilidade do réu, dado que foram apreendidas três armas de fogo e bastaria uma para caracterizar o delito
, quanto os motivos do crime, pois as pistolas foram apreendidas em contexto delitivo de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, vetores estes que autorizam, cada qual, o incremento da sanção em 1/2 (metade), tal como operado na sentença.” (TRF 3ª R.; ApCrim 5002520-63.2019.4.03.6141; SP; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Fausto Martin de Sanctis; Julg. 23/02/2024; DEJF 26/02/2024).

Prosseguindo, em relação às circunstâncias do crime, estas
“
podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.”.
(STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Dito isso, vejo que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante refere-se à pluralidade de objetos apreendidos, sendo o mencionado fundamento já utilizado para desvalorar o vetor da culpabilidade, razão pela qual, em homenagem ao princípio do
non bis in idem
, promovo a neutralização dessa circunstância judicial, por não haver nos autos outros elementos aptos a mantê-la negativa.

Diante de tais fundamentos, redimensiono proporcionalmente a pena-base para 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, vejo que a atenuante da confissão já foi reconhecida pelo magistrado
a quo,
carecendo de interesse recursal o pedido realizado pela defesa.

Desse modo, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena, em definitivo, no
quantum
de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime
aberto
para fins de início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho, ainda, a substituição da pena, nos termos do art. 44, do Código Penal, conforme realizado em sentença,
para duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Jhonathan Rodrigues da Silva e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Tiago Ferreira Rosa, apenas para redimensionar sua pena referente ao crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, para o
quantum
de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Vitória, 22 de março de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)